Tribunal: TJDFT
Processo: 0010299-16.2013.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0010299-16.2013.8.07.0000 AUTOR: ESPÓLIO DE MORELOS PATRÍCIO VERLAGE EWEN REPRESENTANTE LEGAL: MORELOS ADOLFO VERLAGE VAZQUEZ RÉU: ESPÓLIO DE IRAJÁ PIMENTEL REPRESENTANTE LEGAL: HELOISA HELENA DUARTE PIMENTEL D E S P A C H O Tendo em vista a certidão de id 19795481, intime-se a parte requerida para que, em atenção ao despacho de id 18966397, promova a habilitação de sucessores, na forma dos artigos 687 e seguintes do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 05 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator